Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
1. Decisão obscura é aquela que não possibilita a compreensão. O vício de obscuridade não deve ser citado apenas como pretexto para reformar a decisão no sentido que agrade a uma das partes.
2. Embargos de declaração desprovidos.